Tribunal: STJ
Processo: 8101705-81.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036386 - BA(2025/0326411-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMMANUELLE SILVA FROES
ADVOGADOS
: HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS - BA040311
ANA CAROLINE ASPERA SOARES - BA044740
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de cobrança.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e3afb54d-3720-4cbe-bfa7-89bb064a5031

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036386 - BA(2025/0326411-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMMANUELLE SILVA FROES
ADVOGADOS
: HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS - BA040311
ANA CAROLINE ASPERA SOARES - BA044740
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de cobrança.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por EMMANUELLE SILVA FROES,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de cobrança, ajuizada por BANCO BRADESCO
em face da
Ação:
S/A,
agravante, na qual requer a cobrança do saldo devedor de contrato de
financiamento; a requerida postula revisão contratual com exclusão do seguro
prestamista e aplicação da teoria da imprevisão.
julgou parcialmente procedente os pedidos, para: i) extirpar
Sentença:
do valor devido o montante do seguro prestamista; ii) determinar a compensação
do valor do seguro com a quantia devida pela requerida.
negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
pela agravante e negou provimento ao recurso de apelação adesiva interposto
pelo agravado, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO E APELAÇÃO
ADESIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA
CASADA. ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS
Documento eletrônico VDA54464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:17
Código de Controle do Documento: 89b74b21-ed9d-4d5b-ac15-eeb62890a357

ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (e-STJ fls. 363-365)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que a controvérsia é
Agravo interno:
estritamente jurídica, sem revolvimento de fatos ou provas, com
reenquadramento normativo das premissas fixadas no acórdão e correta
distribuição do ônus da prova nas relações de consumo. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se
que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade do seguinte óbice:
i) incidência da (quanto à alegada imprevisibilidade do evento
superveniente, onerosidade excessiva, e a ausência de
Súmula 7/STJ
fundamentação das decisões judiciais).
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta
Corte Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram
à inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.292.265/SP,
18/8/2023
4a Turma, DJe de
(e-STJ, fl. 552)
AREsp 2.335.547/SP,
11/10/20

2. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, o referido fundamento.
1. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7 DO STJ)
3. A parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da súmula 7/STJ,
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade do reexame
de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido desacerto da
decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei supostamente
violados.
4. Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Documento eletrônico VDA54464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:17
Código de Controle do Documento: 89b74b21-ed9d-4d5b-ac15-eeb62890a357

5. Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54464678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 16:44:17
Código de Controle do Documento: 89b74b21-ed9d-4d5b-ac15-eeb62890a357

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.386 / BA
Número Registro: 2025/0326411-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81017058120238050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMMANUELLE SILVA FROES
ADVOGADOS : HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS - BA040311
ANA CAROLINE ASPERA SOARES - BA044740
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMMANUELLE SILVA FROES
ADVOGADOS : HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS - BA040311
ANA CAROLINE ASPERA SOARES - BA044740
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA009048
MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
Documento eletrônico VDA55526580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: ef2a991e-e447-41bb-90f8-c3e810000b70

JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: ef2a991e-e447-41bb-90f8-c3e810000b70